Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-40.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1007172-40.2021.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, EFEITOS, CLÁUSULAS ABUSIVA
S
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA. DESA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 031.131.441-40 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 031.131.441-40 (APELADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (APELANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR
UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E

M

E

N

T

A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE 30% SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO A 30 PARCELAS MENSAIS – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR CONTRATUAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EXPRESSO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de 30% sobre benefício previdenciário de caráter alimentar por tempo indeterminado, sem qualquer limitação temporal, devendo ser observado o limite de 30 parcelas mensais estabelecido pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

2. A limitação de 30 parcelas prevista na Tabela de Honorários da OAB/MT, aplica-se a partir da implantação do benefício, independentemente de decorrer de tutela antecipada ou de decisão transitada em julgado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. O mero descumprimento contratual ou a discussão sobre a validade de cláusulas contratuais, por si só, não configuram dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que cause abalo psicológico relevante ou violação a direitos da personalidade.

4. Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, deve ser expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Recurso da requerida desprovido e apelo da autora parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RE
LATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA e ANA PAULA BARELLA FAGUNDES
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1007172-40.2021.8.11.0007
, ajuizada pela primeira em face da segunda recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) declarar a nulidade parcial da cláusula terceira do contrato de honorários advocatícios, limitando a cobrança de 30% sobre parcelas mensais ao máximo de 30 (trinta) prestações contadas a partir da implantação do benefício previdenciário;

b) condenar a ré a restituir à autora os valores que excederem as 30 parcelas, acrescidos de juros e correção monetária;

c) condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do CPC, estabelecendo-se a divisão em 50% (cinquenta por cento) para cada, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

A requerida
ANA PAULA BARELLA FAGUNDES
sustenta que a sentença deve ser reformada para afastar a limitação de 30 parcelas mensais sobre os honorários advocatícios, vez que a Tabela de Honorários da OAB/MT não estabelece limite temporal para a cobrança de honorários sobre benefícios recebidos durante a vigência de tutela antecipada, aplicando-se tal limitação apenas após o trânsito em julgado definitivo do processo.

Defende que o percentual de 30% está dentro dos limites legais estabelecidos pela jurisprudência do STJ e que a continuidade da cobrança se justifica pela continuidade do trabalho advocatício enquanto o processo previdenciário não transita em julgado.

Ressalta que deve ser afastada a limitação da cobrança de 30% sobre parcelas mensais ao máximo de 30 (trinta) prestações, contadas a partir da implantação do benefício previdenciário concedido em tutela de urgência, pois entende como lícito os valores recebidos no curso do processo, em sede de tutela antecipada, sendo compatível com a tabela da OAB/MT a cobrança de tais valores.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, bem como a condenação da recorrida ao pagamento da verba de sucumbência e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 320304977), a autora rebate os argumentos da requerida e postula pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a autora
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumenta que a conduta da advogada/recorrida, ao impor cláusula contratual abusiva que resultou no desconto continuado de 30% de seu benefício previdenciário por mais de 40 meses, causou-lhe sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua subsistência e dignidade.

Por fim, requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida.

Contrarrazões (ID 320304976), pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES
, OAB/MT
22276
-
0
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
A
RIO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Extrai-se dos autos que
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1007172-40.2021.8.11.0007
em face de

ANA PAULA BARELLA FAGUNDES,
aduzindo que em de 01/08/2017, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida, objetivando o ajuizamento de ação previdenciária para obtenção de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Alegou que o contrato estipulou, em sua cláusula segunda, o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor retroativo do benefício, acrescido de quatro parcelas mensais integrais ou, alternativamente, 40% (quarenta por cento) sobre o retroativo e quatro parcelas integrais, caso houvesse interposição de recurso judicial.

Salientou que, na cláusula terceira, o contrato previu que, na hipótese de implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, a requerida faria jus ao recebimento de 30% (trinta por cento) das parcelas mensais percebidas pela autora durante todo o período de vigência da decisão judicial antecipatória, sem qualquer limitação temporal.

Asseverou que em 04/09/2017, foi ajuizada a ação previdenciária, resultando na sentença prolatada em 12/06/2018, a qual concedeu aposentadoria rural por idade, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, com efeitos financeiros retroativos a 05/04/2017.

Aduziu que o benefício foi implantado administrativamente em 08/2018 e, desde então, tem efetuado pagamentos mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) à requerida, correspondentes a 30% (trinta por cento) do benefício recebido.

Salientou que tais descontos, mantidos por prazo indeterminado e já perfazendo mais de 40 (quarenta) parcelas, ultrapassam o limite máximo previsto pela Tabela de Honorários da OAB/MT e violam o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Argumentou que sua condição de vulnerabilidade econômica, por depender de benefício previdenciário, agrava a onerosidade excessiva e caracteriza a abusividade da cláusula contratual.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela limitação da cobrança a 30 (trinta) parcelas mensais, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por dano moral, sustentando que a manutenção de descontos compromete sua dignidade e subsistência.

A tutela provisória de urgência foi indeferida.

A autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1007172-40.2021.8.11.0007, que foi provido por este Tribunal de Justiça para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais, no valor de 30% do benefício previdenciário da autora e a abstenção de cobrança das prestações vincendas pela requerida.

Na contestação, a requerida arguiu a preliminar de inépcia da inicial, sustentando ausência de documentos indispensáveis à demonstração da ilegalidade dos honorários e falta de nexo lógico entre os fatos narrados e as conclusões. No mérito, alegou que os limites de 30 parcelas previstos pela Tabela de Honorários da OAB/MT, se aplicariam apenas após trânsito em julgado, uma vez que os pagamentos realizados decorreram da tutela provisória, de natureza precária, e que a autora teria agido com má-fé ao esperar o recebimento de todas as parcelas para questionar a legalidade da cobrança. Asseverou que a Tabela de Honorários não tem força normativa para invalidar cláusulas contratuais livremente avençadas, especialmente diante da autonomia privada e da atuação profissional prolongada, inclusive na fase recursal. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

No ID 320304952, foi realizada audiência de instrução com a oitiva da requerida, de um informante e das testemunhas apresentadas.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda
, julgou parcialmente procedente a demanda.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Do recurso de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES

Em seu recurso, a requerida questiona a limitação temporal de 30 parcelas mensais imposta pela sentença.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a interpretação da cláusula terceira do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 01/08/2017, que prevê o pagamento de 30% sobre as parcelas recebidas durante o período de vigência da tutela antecipada, sem qualquer limitação temporal.

Não obstante a recorrente sustente que a limitação de 30 parcelas prevista na Tabela de Honorários da OAB/MT aplica-se apenas após o trânsito em julgado definitivo do processo previdenciário, não incidindo sobre valores recebidos em razão de tutela antecipada, não é o que consta da tabela da OAB.

Salienta-se que o item 23 da Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece expressamente que "
o valor descontado nas parcelas futuras após implantação do benefício não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima
".

A redação supra é clara ao fixar o limite temporal a partir da implantação do benefício, sem fazer distinção entre implantação provisória (por tutela antecipada) ou definitiva (após trânsito em julgado).

Assim, a interpretação pretendida pela recorrente criaria uma situação paradoxal e prejudicial ao cliente: quanto mais demorado fosse o trânsito em julgado do processo previdenciário, mais onerosa seria a contratação para o beneficiário, que permaneceria indefinidamente vinculado ao pagamento mensal de 30% de seu benefício.

Desse modo, tal situação viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade da contratante - pessoa idosa, aposentada, com renda limitada.

Ademais, o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 36, determina que os honorários advocatícios devem ser fixados com moderação, atendendo, entre outros elementos, à condição econômica do cliente e ao proveito para ele resultante do serviço profissional.

Ressalta-se que a cobrança indefinida de 30% sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, sem qualquer limitação temporal, não atende a esse comando ético.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais de honorários advocatícios quando estas se mostram excessivamente onerosas ou desproporcionais, especialmente em contratos firmados com pessoas em situação de vulnerabilidade.

No caso, a autora já havia efetuado o pagamento de mais de 40 parcelas mensais correspondentes a 30% de seu benefício previdenciário, ultrapassando significativamente o limite de 30 parcelas estabelecido pela Tabela da OAB/MT.

Logo, a manutenção dessa cobrança por tempo indeterminado, enquanto perdura o trâmite processual (que já se estende por mais de 5 anos), configuraria onerosidade excessiva.

Portanto, correta a sentença ao limitar a cobrança a 30 parcelas mensais, preservando tanto a justa remuneração do trabalho advocatício quanto a dignidade e subsistência da beneficiária.

Do recurso de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
.

A autora alega que a imposição de cláusula contratual abusiva, que resultou no desconto continuado de 30% de seu benefício previdenciário por mais de 40 meses, causou-lhe sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua subsistência e dignidade.

No entanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar, é necessário que a conduta ilícita cause dor, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade do convívio social.

No caso, embora reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual, não há elementos que demonstrem que a conduta da ré tenha extrapolado a esfera do mero dissabor negocial ou causado abalo psicológico relevante à autora.

Aliás, a controvérsia instaurada nos autos é de natureza estritamente obrigacional, envolvendo a interpretação e validade de cláusulas contratuais e não há nos autos prova de que a autora tenha sido submetida a situações vexatórias, humilhantes ou que tenham afetado sua honra, imagem ou dignidade.

Desta feita, a cobrança dos honorários, ainda que posteriormente considerada parcialmente abusiva, foi realizada com base em contrato escrito, livremente pactuado entre as partes, não havendo indícios de má-fé, dolo ou coação por parte da advogada.

Ademais, a própria sentença reconheceu que "
a divergência sobre o alcance da cláusula contratual e o eventual excesso de cobrança constituem relação obrigacional típica
", sendo o aborrecimento causado à autora "insuficiente para justificar a indenização por dano moral".

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, situação excepcional que justifique a condenação por danos morais.

Em relação ao pedido de reconhecimento expresso da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, assiste razão à recorrente.

A sentença, ao condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fez referência ao art. 98, § 3º, do CPC, mas não explicitou a suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

Desse modo, considerando que a gratuidade da justiça foi deferida à autora no ID 74031478 e não foi impugnada pela requerida, deve ser expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto:

a)
nego provimento
ao recurso de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES, mantendo a limitação de 30 parcelas mensais estabelecida na sentença;

b)
dou parcial provimento
ao recurso de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA apenas para declarar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, nos termos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida à autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
1ª
VOGAL –
JUÍZA DE DIREITO
CONVOCAD
A
):

Eminentes pares:

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(2º
VOGAL CONVOCAD
O
):

Senhora Presidente
:

Acompanho o voto d
e Vossa Excelênci
a.

Apenas, e
m razão da
sustentação oral
,

farei duas
ponderações
,
se me permite.

É de conhecimento geral que
o contrato de prestação de serviço
s

advocatícios
não se submete ao C
ódigo de Defesa do Consumido
r
, mas
sim
ao
E
statuto da
O
rdem dos
A
dvogados
. No entanto,
isso não impede que determinadas cláusulas
possam ser consideradas
abusivas
. O
fato de
se tratar de
um contrato de honorários não
afasta
a possibilidade de revisão de cláusulas.

N
o caso em
exame
,
temos uma senhora humilde, que busca
os serviços da
advocacia
para pleitear
um direito previdenciário
.

A
advocacia
,
ciente
das dificuldades temporais enfrentadas atualmente pelo
TRF
no julgamento desses
processos
,
celebrou
contrato
prevendo o percentual de
30%
, o que

é adequado. Contudo, estipulou um prazo de duração indeterminado, ou seja, enquanto perdurar a ação, o que,
com todas as vênias, d
emonstra uma aposta na leniência

e nos entraves judiciais.

Caso
esse contrato
estive
sse
sendo
discutido
, por exemplo,
na
J
ustiça
E
stadual,
provavelmente a questão teria sido resolvida em
menos de 30 meses.
C
ausa estranheza

o fato de se afirmar que a
advocacia recebeu
apenas
40 prestações.

Essa senhora
vem
pagando
R$
3
00
,00

mensais
há 40 meses,
o que totaliza mais de seis
anos
de pagamento.

Com
todas as vênias,
embora seja inegável a
essencialidade da advocacia
e
do serviço prestado
,
é importante lembrar que

a
OAB
estabelece
,

em sua
tabela de honorários
,

parâmetros objetivos
.
O magistrado, nesse caso, limitou-se a observar os critérios previstos pela própria O
AB
.

A própria OAB não reconhece
a
possibilidade de cobrança
ilimitada. Ao contrário
,
sua
tabela
prevê o limite de
30 parcelas
.

Fiz essas observações apenas em razão da sus
tentação oral, que me
chamou a atenção
para a necessidade de termos maior
sensibilidade

com
os nossos jurisdicionados
.

N
ão podemos permitir a
reiteração de
situações como esta
.

Se tais práticas se tornarem comuns, é provável que se tornem igualmente recorrentes as revisões dessas cláusulas contratuais, tanto por esta Câmara quanto pelas demais deste
Tribunal.

C
om essas ressalvas, acompanho
a relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025